Tribunal: TJDFT
Processo: 0005264-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO PRATICADO MEDIANTE GOLPE NA PLATAFORMA OLX. CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do CP.
II. Questões em discussão:
2. Verificar a (in)suficiência de provas para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. A existência de depósito em conta bancária de titularidade atribuída ao réu, desacompanhada de outros elementos que demonstrem sua participação na empreitada criminosa, não é suficiente para a condenação penal, notadamente quando a assinatura aposta no contrato de abertura bancária diverge daquela constante de documentos pessoais do acusado e as circunstâncias sugerem a abertura da conta de forma fraudulenta.
4. A condenação baseada apenas em presunções, sem prova segura de autoria, viola o princípio da presunção de inocência.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, art. 386, inciso VII.